Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO INIDÔNEA. IMÓVEL DE TERCEIRO ESTRANHOS AOS AUTOS. REQUISITOS DO ART. 520 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida que não aceitou o imóvel dado em garantia pelo agravante, indeferindo o levantamento do montante depositado de R$ 125.126,63 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte seis reais e sessenta e três centavos), relativo a débito da parte agravada.
2. A controvérsia recursal encontra-se na análise da suficiência e idoneidade do bem oferecido pelo exequente, ora agravante, a título de caução, para levantamento de valores depositados pelo executado, ora agravado.
3. O inciso IV do art. 520 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento provisório de sentença, estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea.
4. A atualização da certidão de ônus do imóvel demonstrando a averbação do termo de caução fruto de outro processo judicial, em que o credor hipotecário é o mesmo dos presentes autos, não torna o referido bem idôneo para servir como caução no presente processo, isso porque, o proprietário do referido imóvel é pessoa estranha aos autos.
5. Agravo de Instrumento desprovido.